Tribunal: STF
Processo: ARE 1384395
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Portceramic Revestimentos e Decoração Ltda formalizou agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o extraordinário, ao fundamento de que careceria manifestação daquele Tribunal em relação ao preceito constitucional tido por violado, incidindo, na espécie, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, em síntese, a recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão de segunda instância e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    2. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 



     AGRAVO INTERNO. Decisão denegatória de seguimento a agravo de instrumento, tirado de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade ao fundamento de que as certidões da dívida ativa se encontram regularmente inscritas e formalmente em ordem. Tese fixada no julgamento do RE nº 574.706 (Tema nº 69 de Repercussão Geral) que não se aplica, por analogia, ao caso ao contrário do pretendido, justamente porque entendeu-se que o PIS e a COFINS constituem apenas repasses econômicos ao consumidor final e não jurídicos - que compõe o valor da operação. Agravo denegado.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, caput, 145, § 1º, 150, IV e 155, II, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS por ofensa aos princípios da isonomia tributária, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva.



    Requer à aplicação – por analogia – do entendimento firmado pelo Supremo na análise do RE 574.706, Tema 69/RG, aos presentes autos.



    O Tribunal de origem baseou-se em interpretação da legislação infraconstitucional de regência para consignar que não há ilegalidade na inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Assim dispus na decisão agravada:



    PIS e COFINS são contribuições sociais e, como tal, integram os custos da sociedade empresária, obviamente considerados no processo de formação de seus preços.



    .......................................................................................................



    A matéria, aliás, já foi examinada pela C. 7ª Câmara de Direito Público em julgamento do qual participei, com voto vencedor, oportunidade em que, com base em precedente, foi assentado que não há ilegalidade nessa inclusão, pelo fato de o repasse compor o valor do serviço prestado ao consumidor. Trata-se do Agravo de Instrumento nº 2215941-74.2020.8.26.0000, julgado em 16 de novembro de 2020 sob a relatoria do Des. Eduardo Gouvêa, cujo voto foi acolhido por unanimidade.



    Como ao então apontado, Trata-se de mero repasse econômico e não jurídico. O destaque na nota fiscal é facultativo e tem caráter meramente informativo (cf. STJ, AgRg no REsp 1396872/RJ, EDcl no REsp 1336985/MS). E não há se falar em aplicação do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69), pois a repercussão geral versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário. 



    .......................................................................................................



    Diferentemente dos argumentos esgrimidos uma vez mais, tal como foi dito nos embargos de declaração anteriores, a tese fixada no julgamento do RE nº 574.706 (Tema nº 69 de Repercussão Geral) não se aplica por analogia ao caso concreto, justamente porque entendeu-se que o PIS e a COFINS constituem apenas repasses econômicos ao consumidor final e não jurídicos - que compõe o valor da operação. 



    (grifei)



    Divergir de tais conclusões demandaria, assim, o exame da legislação infraconstitucional de regência, especificamente o que disciplinado pela Lei Complementar 87/96 no que toca à definição da base de cálculo do ICMS.



    Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede recursal extraordinária. 



    Em casos semelhantes, menciono estes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.053.237, ministro Edson Fachin; ARE 1.311.192, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.322.745, ministro Luiz FUX; ARE 1.348.984, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.357.453, ministro Dias Toffoli.



    No mesmo sentido, cito precedente do Plenário do Supremo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (...)



    (ARE 1.354.207 – AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux)



    Vale dizer, por fim, ser inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 574.706, ministra Cármen Lúcia, Tema 69/RG, eis que, naquele paradigma, debatia-se a não inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS, situação inversa à destes autos.



    O parâmetro constitucional daquele precedente – a versar sobre a base de cálculo das contribuições – é diverso daquele envolvido nas alegações da agravante, a cuidar de impostos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, a sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator